Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-04.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700976-04.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIADNE PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: ARIADNE PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Por meio da petição de ID 47050191, o Recorrente Ferrara Gestão informa erro do sistema do TJDFT que não permitiu a impressão da guia inicial, possibilitando apenas a impressão de guia recursal quanto ao recurso protocolado na data de 02/02/2023. De tal forma, efetuou o pagamento da guia inicial apenas em 27/03/2023. A guia recursal foi tempestivamente paga. Nos termos do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo, incluindo as custas iniciais e recursais, será feito nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Porém, a Recorrente afirma erro do sistema do TJDFT, pelo que não poderia responder por eventual falha do Tribunal. Não há, contudo, comprovação do alegado erro por parte da Recorrente, sendo de desconhecimento desse Juízo. Pelo contrário, todas as demais partes procederam ao correto recolhimento das custas iniciais e recursais no período e não alegaram indisponibilidade. Em acórdão proferido na alegada indisponibilidade pelo mesmo Recorrente, exigiu-se a comprovação da falha do sistema: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADA INSTABILIDADE NO SISTEMA DE FORMA TEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno no qual a requerida, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção. Alega a agravante que a instabilidade do PJE é pública e notória. Aduz que efetuou o recolhimento do preparo de forma tempestiva, mas não juntou os comprovantes em razão da indisponibilidade do sistema. Afirma que o recurso foi recebido pelo juízo a quo, sendo necessária a reconsideração da decisão. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47976297). Isento de preparo. Contrarrazões não apresentadas. 3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 4. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. 5. A recorrente, na interposição do recurso, apresentou apenas a guia de recolhimento do preparo, sem apresentar a guia de recolhimento das custas e os respectivos comprovantes de pagamento (ID 47046355). Apenas em 27/03/2023, quase dois meses após a interposição do recurso em 02/02/2023, a recorrente apresentou petição indicando a ocorrência de instabilidade no sistema do TJDFT, sem apresentar qualquer documento que comprove suas alegações. 6. É certo que na data de interposição do recurso a recorrente já tinha ciência de eventual erro sistêmico e não fez qualquer menção ao evento, porquanto a guia de preparo foi emitida em 31/01/2023 (ID 47046355), data anterior ao recurso. Assim, sem a efetiva comprovação de erro sistêmico capaz de impedir o recolhimento das custas, bem como da inércia da parte em indicar o alegado em sua primeira manifestação nos autos, merece ser reconhecida a ausência de provas e a preclusão consumativa. Ressalte-se que os documentos apresentados (ID 52152340) que demonstram a indisponibilidade do sistema em determinadas ocasiões não afasta o entendimento disposto neste acórdão, porquanto em todas as ocasiões o prazo foi devidamente prorrogado, o que tornaria possível a juntada do preparo. 7. Ademais, as telas apresentadas não demonstram instabilidade do sistema no dia da interposição do recurso e nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores, devendo ser mantida a decisão impugnada. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade é de competência da Turma Recursal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC. 8. Não há que se falar na suspensão do processo sem o conhecimento do recurso. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768120, 07009812620228070008, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o Recorrente para que comprove a alegada instabilidade do sistema no período de 02/02/2023 a 06/02/2023, sob pena de não conhecimento de seu recurso, no prazo de 02 (dois) dias. Após, retorne concluso. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora